Tribunal: TJBA
Processo: 8023621-64.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus n.º 8023621-64.2026.8.05.0000 – Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA

Impetrante: Claudio Mario Santos Vilas Boas

Paciente: Josenilton da Silva Santos

Advogado: Dr. Claudio Mario Santos Vilas Boas (OAB/BA 22.952)

Impetrada: Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA

Processo de 1° Grau: 8001178-48.2025.8.05.0229

Procurador de Justiça: Dr. Ulisses Campos de Araújo

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL E ART. 12 DA LEI 10.826/2003)
.
ALEGATIVAS
DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA,
FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E
POSSIBILIDADE
DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CONHECIMENTO. MERA REITERAÇÃO. MATÉRIA JÁ EXAMINADA NO HABEAS CORPUS SOB O Nº 8060238-57.2025.8.05.0000. A
RGUIÇÃO
DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.
INALBERGAMENTO
. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
ALEGATIVA
DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INACOLHIMENTO.
DECISÃO
SUFICIENTEMENTE MOTIVADA.
MANUTENÇÃO DA
SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA ESPECIALMENTE NA GRAVIDADE CONCRETA, OBJETIVANDO A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO. APONTADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INSUBSISTÊNCIA. NA PRESENTE FASE JUDICIAL DA PERSECUTIO CRIMINIS, IMPOSSÍVEL AFERIR-SE, COM GRAU DE CERTEZA, QUE A SITUAÇÃO DO PACIENTE SE MOSTRA MAIS PREJUDICIAL QUE AQUELA RESULTANTE DE EVENTUAL SENTENÇA CONDENATÓRIA. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IN
ACOLHIMENTO
. COMPATIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO COM O APONTADO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL.

INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Claudio Mario Santos Vilas Boas (OAB/BA 22.952), em favor de Josenilton da Silva Santos, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente foi pronunciado em 27/02/2026, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal, e art. 12 da Lei nº 10.826/03, oportunidade em que foi mantida a prisão preventiva.

III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 102937219), o excesso de prazo na formação da culpa. Aduz, ainda, a desfundamentação da decisão de manutenção da prisão preventiva e a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como a violação dos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade. Sustenta, por fim, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

IV - Informes judiciais (ID. 103270026) noticiam,
in verbis
:
“[...]
O Ministério Público do Estado da Bahia ofereceu denúncia (ID 489361633) contra o paciente pela prática dos crimes de homicídio qualificado (artigo 121, parágrafo 2º, incisos II e IV, do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 12 da Lei n.º 10.826/2003). De acordo com a acusação, no dia 27 de abril de 2024, por volta de 01h00, na Avenida ACM, bairro São Benedito, nesta cidade, o paciente e a vítima Josué de Jesus Rocha tiveram uma discussão banal em um bar. Após o desentendimento, o paciente foi até a sua casa, buscou uma arma de fogo e retornou ao local. Ocultando-se em uma rua transversal, surpreendeu a vítima e efetuou disparos de arma de fogo que causaram a sua morte. A denúncia narra que o crime foi cometido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, caracterizando um ataque de surpresa. A inicial acusatória foi recebida no dia 21 de março de 2025 (ID 491636877). A prisão preventiva do paciente foi decretada em 06 de novembro de 2024 (nos autos da cautelar n.º 8006059-05.2024.8.05.0229) e o mandado foi cumprido em 25 de fevereiro de 2025. O paciente foi citado pessoalmente em 24 de março de 2025 (ID 492237783) e apresentou Resposta à Acusação (ID 498243005). A defesa formulou diversos pedidos de revogação da prisão preventiva durante o processo. Todos foram indeferidos de forma fundamentada por este Juízo, com destaque para a decisão do dia 28 de maio de 2025 (ID 501885515). A defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito contra esta decisão, o qual não foi conhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia em 30 de setembro de 2025 (ID 528271638). Em cumprimento à ordem exarada em outro Habeas Corpus (n.º 8060238-57.2025.8.05.0000), este Juízo realizou a reavaliação da prisão preventiva no dia 26 de novembro de 2025 (ID 532303182), mantendo a custódia cautelar com base na gravidade do crime e na necessidade de garantia da ordem pública. A audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 02 de dezembro de 2025 (ID 533327453), oportunidade em que as testemunhas de acusação e de defesa foram ouvidas e o réu foi interrogado. Após as alegações finais do Ministério Público e da Defesa (ID 544827228), os autos vieram conclusos para sentença. No dia 27 de fevereiro de 2026, este Juízo proferiu a Sentença de Pronúncia (ID 545534340). O paciente foi pronunciado exatamente nos termos da denúncia, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. As partes foram regularmente intimadas e, não havendo recurso, a decisão de pronúncia transitou em julgado em 09 de março de 2026 (Certidão ID 549565209). Atualmente, o processo encontra-se na fase de preparação para o Plenário do Júri (artigo 422 do Código de Processo Penal). O Ministério Público já apresentou o seu rol de testemunhas no dia 08 de abril de 2026 (ID 552836800), aguardando-se a manifestação da Defesa para a designação da data do julgamento popular. A alegação de excesso de prazo na formação da culpa não se sustenta na realidade dos autos. O processo tramitou com regularidade e celeridade, considerando a gravidade e a complexidade do feito. O paciente foi preso em fevereiro de 2025, a instrução foi encerrada no mesmo ano e a sentença de pronúncia foi proferida em fevereiro de 2026. Como a fase de formação da culpa já foi encerrada com a pronúncia e o respectivo trânsito em julgado, não existe qualquer desídia do Estado-Juiz que justifique o relaxamento da prisão. Além disso, a prisão preventiva foi expressamente mantida na Sentença de Pronúncia (ID 545534340), com base em fundamentos sólidos e atuais. A materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria estão amplamente demonstrados, especialmente pela confissão do réu e pelos depoimentos das testemunhas oculares, que confirmaram a dinâmica do ataque. A manutenção da prisão preventiva é indispensável para a garantia da ordem pública. A gravidade concreta da conduta é acentuada. O paciente, após uma discussão em um bar, teve tempo para refletir, foi até a sua residência, armou-se e retornou para aguardar a vítima em posição de emboscada. Efetuou disparos em via pública, atingindo a vítima e colocando em risco a companheira dela, que precisou se esconder na vegetação durante a madrugada por temer por sua vida. Essa forma de agir revela periculosidade incompatível com a liberdade. A conduta demonstra total desrespeito pela vida humana e pela paz social, gerando insegurança na comunidade local. Ressalto que a presença de condições pessoais favoráveis, como o fato de o paciente possuir residência fixa e trabalho, não garante o direito automático à liberdade provisória quando existem elementos concretos que indicam a necessidade da prisão para proteger a sociedade. Por fim, diante da elevada gravidade da conduta e do risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública, conclui-se que a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (como uso de tornozeleira eletrônica ou recolhimento domiciliar) é totalmente insuficiente e inadequada para o caso.

[...]”.

V -
Ab initio
, não merecem ser conhecidas as alegativas de ausência dos requisitos autorizadores da segregação provisória, favorabilidade das condições pessoais e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, eis que consubstanciam matérias já trazidas a esta Corte, quando do julgamento de
mandamus
anteriormente impetrado em benefício do Paciente (Habeas Corpus sob nº 8060238-57.2025.8.05.0000), tendo a ordem sido, na ocasião, parcialmente conhecida e, nesta extensão, concedida em parte, para determinar ao Magistrado
a quo
que reavaliasse a prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, à unanimidade, em sessão realizada em 18/11/2025.

VI - No que pertine à alegativa de excesso de prazo na formação da culpa, melhor sorte não assiste ao Impetrante. Como cediço, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto (complexidade do processo, comportamento da parte e diligências requeridas), de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, permitindo a dilação desse prazo até o limite do razoável. Além disso, para a configuração do excesso de prazo, exige-se transposição injustificada de sua contagem global e não a ultrapassagem de atos processuais isolados.

VII - Do exame acurado dos fólios, verifica-se que o paciente foi preso preventivamente em 25/02/2025; denunciado, o paciente foi devidamente citado em 25/03/2025, tendo apresentado resposta à acusação; a Defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito em face de decisão de manutenção da prisão preventiva proferida em 28/05/2025, o qual não foi conhecido por esta Corte em Sessão de Julgamento realizada em 30/09/2025; a audiência de instrução foi realizada no dia 02/12/2025 e, em 27/02/2026, foi proferida a decisão de pronúncia, o que demonstra que o feito vem sendo devidamente impulsionado pelo Magistrado
a quo
. Dessa forma, fica afastada, ao menos por ora, a tese atinente ao excesso de prazo na formação da culpa.

VIII - Quanto à alegativa de desfundamentação da decisão de manutenção da prisão preventiva, esta não merece prosperar.

IX -
In casu
, verifica-se que o Magistrado
a quo
apontou, de forma idônea, a presença dos requisitos autorizadores da custódia contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando, no bojo da pronúncia, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, bem como motivação suficiente para manter a prisão preventiva, salientando a gravidade concreta da conduta, evidenciando o
modus operandi
empregado, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para a garantia da ordem pública.

X - É importante destacar que o Magistrado
a quo
, para ratificar sua conclusão, utilizou-se da técnica de fundamentação conhecida como
per relationem
ou
aliunde
, através da qual se faz remissão ou referência às motivações declinadas em manifestações judiciais anteriores, tornando-a parte integrante do
decisio
, tendo esta Corte já reconhecido a idoneidade das razões justificadoras da decretação da segregação cautelar, na ocasião do julgamento do Habeas Corpus n° 8060238-57.2025.8.05.0000, anteriormente impetrado em benefício do paciente.

X - Ademais, não merece guarida a aventada ofensa ao princípio da proporcionalidade, porquanto se mostra impossível aferir, com grau de certeza, na presente fase judicial da
persecutio criminis
, que a situação atual do paciente seria mais prejudicial que aquela constante de eventual sentença condenatória, inexistindo incompatibilidade com as várias espécies de prisão provisória.

XI – Por fim, no que concerne à alegativa de ofensa ao princípio da presunção de inocência, essa não merece acolhimento, pois a manutenção da prisão cautelar configura medida de natureza processual, e não se confunde, portanto, com sanção penal, inexistindo ofensa ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação de pena, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da custódia e demonstrada a necessidade da segregação, como no presente caso.

XII - Diante do cenário esboçado, não se verifica a presença do alegado constrangimento ilegal infligido ao Paciente a ser sanado em sede do presente remédio heroico.

XIII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da ordem.

XIV – Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8023621-64.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Claudio Mario Santos Vilas Boas (OAB/BA 22.952), como Paciente, Josenilton da Silva Santos e, como Impetrada, a Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da presente ação e, nesta extensão,
DENEGAR A ORDEM
, fazendo-o pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.